Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708463-22.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LELIO GOMES PEREIRA JUNIOR, NEIDE RIBEIRO DE SANTANA APELADO: ADRIANA FURTADO FRASAO D E S P A C H O No intuito de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os apelantes Lélio Gomes Pereira Júnior e outros para se manifestar sobre o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal formulado em sede de contrarrazões de ID no 49753082, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator